Tribunal: TJDFT
Processo: 0721838-49.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0721838-49.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: REGINA GALDINO BRITO AGRAVADO: TORRES COMERCIO E LOCACAO DE VEICULOS LTDA, AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. DECISÃO Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por REGINA GALDINO BRITO contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível de Ceilândia que, nos autos de Tutela Provisória de Urgência Cautelar Antecedente c/c Busca e Apreensão de Veículo n. 0714721-95.2024.8.07.0003, proposta pela agravante em desfavor de TORRES COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA. e de AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., indeferiu o pedido de busca e apreensão do veículo de sua propriedade, sob o fundamento de que a parte autora não poderia pleitear, ao mesmo tempo, a requisição do valor equivalente ao automóvel e a sua apreensão (ID 197104091 do processo originário). Nas razões recursais (ID 59641777), a agravante argumenta que foi vítima de um golpe aplicado pela agravada TORRES COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA. Nesse sentido, relata que firmou com a primeira agravada contrato estimatório para consignação de seu automóvel Corsa Classic, Placa OZY6843, Renavam 01025654827, ano/modelo 2014/2015, e, posteriormente, houve o repasse do veículo a terceiro sem a realização de qualquer pagamento à autora, e sem que esta tenha preenchido e entregue o documento de transferência do veículo (DUT). Afirma que a referida loja, repentinamente, esvaziou o pátio que estava cheio de automóveis, tendo aplicado golpe em diversos clientes, o que foi noticiado na mídia. Obtempera que, no dia 13/05/2024, registrou Boletim de Ocorrência na 8a Delegacia de Polícia de Brasília, e que diversos outros clientes prejudicados estiveram na unidade policial para relatar o mesmo fato, que se encontra em apuração no âmbito criminal. Pontua que teve conhecimento de que, por intermédio da agravada AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., foi efetuado financiamento do veículo em nome de terceiro, o que resultou em averbação de gravame junto ao DETRAN-DF. Discorre que, após procedimento de contestação do gravame realizado perante a instituição financeira, obteve o reconhecimento de que o financiamento decorreu de ato ilícito, tendo o banco se disposto a indicar escritório de advocacia para resolução do problema, com o ressarcimento das despesas relativas aos honorários advocatícios. Advoga que logrou êxito em descobrir os dados do pretenso comprador (Augusto Pinheiro Xavier), bem como o paradeiro do seu automóvel, motivando o pedido de busca e apreensão do bem, o qual foi indeferido pelo juízo de primeiro grau, decisão que foi mantida após pedido de reconsideração formulado pela recorrente. Alega que o d. juízo monocrático indeferiu o pedido de bloqueio de valores via SISBAJUD para garantir o resultado útil do processo, tendo deferido apenas a inclusão de restrição de circulação do veículo por meio do sistema RENAJUD, e que, por essa razão, revela-se contraditória a decisão de indeferir o pedido de busca e apreensão sob o argumento de que a autora não poderia formular pretensão de ressarcimento e de apreensão de modo concomitante, sob pena de enriquecimento sem causa. Alude que resta clara a probabilidade do direito (fumus boni iuris) tendo em vista a documentação anexada ao processo, a evidenciar que: (i) a agravante é a legítima proprietária do veículo; (ii) a instituição financeira SANTANDER FINANCIAMENTOS já reconheceu que o financiamento foi efetuado de forma irregular; (iii) a loja de veículos fechou as portas, tendo a mídia noticiado a aplicação de golpe; (iv) há precedentes no âmbito deste eg. Tribunal no mesmo sentido da sua tese; (v) o próprio juízo de origem, ante a verossimilhança das alegações, autorizou a restrição de circulação do bem. Da mesma forma, aduz a presença do risco de dano (periculum in mora), uma vez que: i) o bem está em posse de terceiro de forma irregular; ii) o veículo pode sofrer danos, avarias e depreciação, o que impediria a efetividade de eventual pleito futuro de restituição; iii) a agravante pode ter que arcar com valores relativos às multas por infrações de trânsito, já que o carro está em poder de terceiro. Postula, ao final, a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de que seja deferida a busca e apreensão do veículo, nomeando-se a agravante como fiel depositária, a fim de viabilizar o pedido principal. Em provimento definitivo, requer a confirmação da tutela recursal, e, em caráter sucessivo, se assim for do entendimento do juízo, seja efetivada a intimação do terceiro possuidor do bem para se manifestar quanto ao pedido de busca e apreensão. Ausente o preparo recursal, tendo em vista o benefício da justiça gratuita concedido à agravante na origem (ID 196661781 dos autos de referência). É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos legais, admito o processamento do recurso. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao relator do Agravo de Instrumento atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual, para assegurar a efetividade do provimento jurisdicional, em casos nos quais a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, exige a lei processual a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do artigo 300, caput, c/c artigo 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Em suma, o deferimento da antecipação da tutela recursal exige a presença concomitante da plausibilidade do direito postulado e do risco de ineficácia da tutela jurisdicional vindicada no recurso. Ademais, o artigo 139, inciso IV, do diploma processual, dispõe que compete ao Magistrado determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial. Da análise sumária dos argumentos vertidos nesta instância recursal, constata-se estar evidenciada a probabilidade do direito da agravante, bem como o risco de lesão grave e de difícil reparação, a justificar a concessão da antecipação da tutela recursal pretendida. Insta destacar, de início, que a relação jurídica existente entre as partes litigantes se submete às normas do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que a agravante e as partes agravadas se enquadram, respectivamente, nos conceitos de consumidora e de fornecedoras, previstos nos artigos 2o e 3o da Lei n. 8.078/1990. Compulsando os autos de origem, constata-se, em juízo de cognição sumária, que há fortes indícios de que a agravante fora vítima de um golpe, visto que, em 16/03/2024, firmou com a agravada TORRES COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA. contrato de consignação do veículo Chevrolet Corsa Classic LS, placa OZY6643, ano/modelo 2014/2015, por meio do qual a loja foi autorizada a efetuar, com exclusividade, a venda do bem pelo preço de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) (ID 196642123 dos autos de origem), estando o automóvel, atualmente, em posse de terceiro sem que, ao menos em uma primeira análise, tenha havido a contraprestação pecuniária devida, em violação ao artigo 534 do Código Civil. Assevera-se que foi anexado aos autos o CRLV do veículo em nome da agravante (ID 196642128 dos autos de origem), e o respectivo documento único de transferência (DUT) em branco (ID 196642129), comprovando a sua propriedade sobre o veículo, bem como que o repasse do bem a terceiro se deu sem a documentação pertinente. Acostou-se, ainda, Boletim de Ocorrência registrado na 8a Delegacia de Polícia Civil (ID 196642130 dos autos de referência), com a notícia de que a loja de veículos na qual a agravante deixou seu carro em consignação foi fechada e encontra-se completamente vazia, e de que o carro da recorrente foi objeto de financiamento por terceira pessoa sem que o documento único de transferência (DUT) tenha sido devidamente preenchido e assinado. Note-se que o mencionado BO indica a apuração do possível cometimento do crime de apropriação indébita. Outrossim, o fechamento inesperado da loja foi devidamente ilustrado por meio de fotografias colacionadas à exordial, que, de fato, demonstram o pátio vazio (ID 196642107 dos autos de origem), e há reportagem divulgando o suposto golpe perpetrado pela primeira agravada, que, segundo a mídia, causou prejuízos a dezenas de clientes (ID 196970089 dos autos de origem). Ademais, a agravante juntou prints de conversa em aplicativo de mensagens que demonstram a negociação do veículo com a primeira agravada (IDs 196642126 e 196642127 dos autos de origem), não se extraindo que a loja tenha dado qualquer satisfação antes do fechamento. Foi apresentado, também, comprovante do financiamento averbado sobre o veículo, demonstrando que o bem fora adquirido por terceiro em 02/04/2024, quando já estava consignado à primeira agravada (ID 196642131 dos autos de origem). Além disso, extrai-se do caderno processual cópia de e-mail com registro de contestação do gravame relativo ao financiamento (ID 196642135 dos autos de origem), bem como a respectiva resposta encaminhada pela instituição financeira, lamentando a fraude sofrida pela agravante. Na ocasião, o banco se disponibilizou, inclusive, a ressarcir o valor dos honorários advocatícios para o ajuizamento de ação visando à baixa do gravame (ID 196970070 dos autos de origem). Consigne-se que o d. juízo a quo deferiu parcialmente a tutela cautelar pretendida pela agravante, nos seguintes termos (ID 196661781 dos autos de origem): Verifico a verossimilhança das alegações da autora ante: a juntada da conversa com a representante da primeira requerida; o anúncio do veículo; as fotografias da loja vazia; a inclusão do gravame indevido de alienação fiduciária; e o registro do gravame de alienação fiduciária. O risco de dano também está configurado ante o risco de o veículo ser repassado a terceiros. Contudo, DEFIRO EM PARTE a tutela cautelar tão somente para incluir restrição de circulação ao veículo via RENAJUD, bem como para determinar ao BANCO SANTANDER FINANCIAMENTOS que apresente, no prazo de 5 (cinco) dias, o contrato de financiamento do veículo objeto da lide. Indefiro os pedidos de requisição de bloqueio via SISBAJUD na conta do sócio da primeira requerida, visto que o deferimento requer a desconsideração da personalidade jurídica da ré, bem como na conta do segundo requerido, visto que se trata de instituição bancária, de modo que, a qualquer tempo, o valor poderia ser bloqueado, não havendo, portanto, perigo de dano. (grifo nosso) Posteriormente ao ajuizamento do pedido inicial, a agravante apresentou os dados do comprador do veículo, incluindo o seu endereço (ID 196970069 dos autos de origem), o que motivou o pleito de busca e apreensão do bem (ID 196968034 dos autos de origem). O pedido, contudo, foi indeferido pelo Magistrado singular, sob o argumento de que a parte autora não poderia requerer a requisição do valor equivalente ao veículo e a sua apreensão, sob pena de enriquecimento sem causa (ID 197104091 dos autos de origem). Ocorre que não há como se olvidar que a agravante sequer formulou, até o momento, o pedido principal previsto no artigo 308 do Código de Processo Civil, considerando-se que o pleito, na origem, consubstancia tutela cautelar requerida em caráter antecedente, na forma do artigo 305 do diploma processual. Desse modo, não há como se afirmar que a agravante formulará pedidos de ressarcimento e busca e apreensão de modo concomitante, haja vista que a pretensão, na modalidade cautelar, cinge-se a assegurar o bem móvel, a fim de evitar prejuízo irreparável ou de difícil reparação que eventual demora no julgamento do feito principal possa ocasionar. Some-se a isso o fato de que o pedido de constrição de valores via SISBAJUD foi indeferido pelo juízo a quo, o que significa que, até o momento, o bem objeto da tutela jurisdicional não se encontra resguardado de nenhuma forma, ainda que existam fortes indícios da fraude perpetrada contra a agravante. Ademais, em consulta ao sistema processual deste eg. Tribunal de Justiça, constata-se o recente ajuizamento de pedido de recuperação judicial formulado pela primeira agravada (autos n. 0702902-28.2024.8.07.0015 da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal), no bojo do qual a empresa indica a pendência financeira havida com a agravante e com o terceiro adquirente indicado pela recorrente, conforme se verifica do documento intitulado “DESCRIÇÃO VEÍCULOS CONSIGNADOS PENDENTES DE PAGAMENTO E TRANSFERENCIA)” (ID 196769362 daquele processo). Veja-se: Destaque-se que o ajuizamento do referido pedido indica que a agravante pode vir a enfrentar dificuldades para obtenção de eventual ressarcimento financeiro da primeira agravada, o que igualmente afasta o argumento de possibilidade de enriquecimento indevido. Quanto ao perigo da demora, impende registrar que automóveis são de fácil locomoção, repasse a terceiros e deterioração, estando sujeitos a acidentes e infrações de trânsito, cuja responsabilidade poderá vir a recair sobre a agravante, proprietária do veículo. De mais a mais, não se verifica, em uma primeira análise, utilidade na permanência da posse do veículo com terceiro, haja vista que se encontra anotada a restrição de sua circulação no sistema RENAJUD, (ID 196661792 dos autos de origem), de modo que a medida poderia trazer prejuízos e/ou constrangimentos ao próprio terceiro adquirente, que, na atual circunstância, sequer pode usufruir livremente do bem. Conclui-se, então, pela vasta documentação anexada aos autos, que, apesar de sua excepcionalidade, a medida de busca e apreensão é necessária à proteção do direito vindicado pela agravante, e, por outro lado, também pode levar ao conhecimento do terceiro adquirente a possível fraude, impedindo que lhe advenham prejuízos maiores. Frise-se, por fim, que, caso fique comprovada a inexistência da fraude, a tutela antecipadamente deferida poderá ser revista, restabelecendo-se a posse do veículo ao terceiro comprador, uma vez que, na condição de fiel depositária, a agravante/proprietária deverá resguardar e bem conservar o veículo até a resolução final da questão, sob pena de responsabilização civil. De acordo com o artigo 8o do Código de Processo Civil, ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência. Assim, considerando as peculiaridades do caso, constata-se que a busca e apreensão do veículo é a medida que melhor se coaduna com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, bem como a que melhor garante a efetividade da tutela jurisdicional. Destaque-se que, em casos semelhantes, outro não foi o entendimento adotado por esta egrégia Corte de Justiça. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C BUSCA E APREENSÃO. ANTECIPAÇÃO TUTELA. PROBABILIDADE DIREITO. PERIGO DE DANO. REVERSIBILIDADE. REQUISITOS PRESENTES. INADIMPLÊNCIA DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. O pedido liminar da agravante possui verdadeiros contorne de uma tutela de urgência de natureza cautelar, que deve observar o preenchimento dos requisitos constantes do artigo 300 c/c 301 do Código de Processo Civil. 1.1. Assim, a liminar deve ser concedia quando presente a probabilidade do direito, o perigo de dano por conta da demora e a possibilidade de reverter a decisão. 2. No caso em análise restaram comprovadas a realização do negócio jurídico, a previsão contratual expressa no sentido de que o não cumprimento da quitação do veículo prazo estipulado, ou de outras obrigações contratuais, acarreta na rescisão contratual, bem como a retomada imediata do automóvel, bem como da inadimplência do réu, ora agravado. 2.1. Restou, assim, cabalmente demonstrada a probabilidade do direito alegado, bem como o perigo da demora, pois sabe-se que veículos são bens de fácil locomoção e deterioração, estando sujeitos a acidentes e outros percalços inerentes ao trânsito diário. 3. Ainda que a negociação tenha se dado ao arrepio das exigências legais, uma vez que dependeria da anuência do credor fiduciário, o Poder Judiciário não pode simplesmente abrir mão de resguardar o objeto do litígio, mormente porque a medida pleiteada visa garantir o resultado útil do processo e evitar que o litígio se propague e afete terceiros 4. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada. (Acórdão 1641837, 07279033120228070000, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 16/11/2022, publicado no DJE: 1/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DEVER DE COOPERAÇÃO. DESCUMPRIMENTO. MEDIDAS ATÍPICAS. BUSCA E APREENSÃO. POSSIBILIDADE. ADEQUAÇÃO DA MEDIDA. Segundo o princípio da cooperação, positivado no artigo 6o, do Código de Processo Civil, os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. Nos moldes do estabelecido no artigo 139, inciso IV, do Código de Processo Civil, o magistrado poderá, discricionariamente, diante do caso concreto, determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial. Havendo indícios de que o veículo objeto da disputa entre os particulares foi alienado a terceiro, mesmo tendo o agravante ciência da restrição de transferência imposta pelo magistrado de origem, a busca e apreensão do bem é medida adequada, capaz de garantir o resultado útil do processo. (Acórdão 1406431, 07358308220218070000, Relator(a): ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 9/3/2022, publicado no DJE: 24/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO E MANUTENÇÃO DE POSSE DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ALEGAÇÃO DE FRAUDE NA VENDA DE VEÍCULO. SITE OLX. RESTRIÇÃO VIA RENAJUD. VALOR TOTAL NÃO CREDITADO. BUSCA E APREENSÃO. PROBABILIDADE DO DIREITO. RISCO EVIDENTE DE PERECIMENTO. RECURSO PROVIDO. 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela interposto contra decisão que deferiu pedido de tutela provisória de urgência para inserir, via RENAJUD, restrição de transferência do veículo. 2. A existência da probabilidade do direito alegado foi reconhecida em Juízo, diante da documentação que instrui a petição inicial, e o risco evidente de perecimento do direito pelo decurso do tempo.Assim foi deferido pedido de tutela provisória de urgência para inserir, via RENAJUD, restrição de transferência no veículo em questão. 3. É consabido que, "nos termos dos artigos 839 e seguintes do CPC, o juiz pode decretar a busca e apreensão de pessoas ou de coisas, devendo expor o requerente, na petição inicial, as razões justificativas da medida e da ciência de estar a pessoa ou a coisa no lugar designado." (20100020149777AGI, Relator Humberto Adjuto Ulhôa, 3a Turma Cível, julgado em 27/10/2010, DJ 08/11/2010, p. 161). 4. A dúvida quanto à licitude da negociação havida entre as partes está pendente de dilação probatória e deve ser dirimida no momento oportuno; no entanto, a fim de assegurar o resultado útil da demanda, justifica-se o deferimento de liminar de busca e apreensão, de natureza eminentemente cautelar, para garantir a entrega do carro ao proprietário do veículo, aqui agravante, preservando-se a coisa, ficando o mesmo (agravante) como depositário do bem. 5. Precedente jurisprudencial: "(...) Deve ser mantida a posse do veículo ao proprietário, quando a parte demonstrar a probabilidade do direito, consubstanciada em suposta fraude, bem como o perigo de dano, decorrente da possibilidade de comercialização do bem antes do término do processo. 2. Recurso conhecido e desprovido". (07054126920188070000, Relator: Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, DJE: 20/8/2018.) 6. Recurso provido. (Acórdão 1329246, 07521418520208070000, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 24/3/2021, publicado no DJE: 12/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. ART. 300 DO CPC/2015. REQUISITOS. PREENCHIMENTO. VEÍCULO. COMERCIALIZAÇÃO. FRAUDE. BUSCA E APREENSÃO DO BEM. POSSIBILIDADE. CONCESSÃO. 1. Os requisitos para antecipação da tutela de urgência consistem na probabilidade do direito, na iminência de perigo de dano ou no risco ao resultado útil do processo, devendo ser observada, em regra, a reversibilidade da decisão (art. 300, § 3o do CPC/2015). 2. Deve ser devolvida a posse do veículo ao proprietário, quando a parte demonstrar a probabilidade do direito, consubstanciada em suposta fraude, bem como o perigo de dano, devido a possibilidade de comercialização do bem antes do término do processo. 3. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1143013, 07054126920188070000, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 5/12/2018, publicado no DJE: 17/12/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. Por todo o exposto, resta evidenciada a probabilidade de acolhimento da pretensão recursal deduzida pela agravante, bem como está clarividente o perigo na demora, tendo em vista a possibilidade de perecimento do bem. Com estas considerações, DEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL, a fim de determinar a busca e apreensão do veículo Corsa Classic, Placa OZY6843, Renavam 01025654827, Chassi 8AGSU19F0FR116429, ano/modelo 2014/2015, nomeando-se a agravante REGINA GALDINO BIRTO, inscrita CPF n. 620.196.511-49, como fiel depositária. O d. juízo a quo deverá adotar as providências necessárias para viabilizar o cumprimento da presente decisão, ficando incumbido da expedição do competente mandado e da tomada do termo de compromisso da fiel depositária. A agravante, por sua vez, deve prestar, no juízo de origem, as informações devidas sobre a localização do veículo e os dados do atual possuidor, que deve ser cientificado do inteiro teor da presente decisão, a fim de que, se for o caso, adote as medidas jurídicas que entender pertinentes. Intimem-se as agravadas para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo de Direito da 2a Vara Cível de Ceilândia, comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante e a consulta ao processo originário se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 29 de maio de 2024 às 18:35:40. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora